Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-10.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706282-10.2020.8.07.0012 RECORRENTES: ANTÔNIO ORLANDO PEREIRA CALADO, SILOANE RODRIGUES CALADO RECORRIDA: JUSSARA FEITOSA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA. CRECHE. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL. EXTRA PETITA. REJEITADA. ANULAÇÃO. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO. DEMONSTRADO. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) anular o contrato de compromisso de compra e venda de quotas de sociedade limitada; b) condenar os requeridos à restituição do valor despendido na aquisição das quotas sociais; c) condenar os requeridos à indenização dos danos materiais experimentados. 2. A sentença extra petita é aquela em que o julgador assegura tutela jurisdicional de natureza diversa da vindicada. A consequência para a violação do princípio da adstrição (ou congruência) é a nulidade da parcela excedente ou do comando judicial sem postulação correspondente. Se a sentença apenas visa garantir eficácia ao julgamento proferido, incide sobre o caso concreto o disposto no art. 322 do CPC, que exige do julgador a interpretação lógico-sistêmica do completo teor da petição inicial. 3. Constitui omissão dolosa o silêncio de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que o outro contratante tenha ignorado, desde que incidente sobre elemento essencial. 3.1. Deve ser desconstituído o negócio jurídico quando o acervo probatório aponta que informações essenciais – concernentes à regularidade sanitária do estabelecimento – eram conhecidas pelos requeridos, mas não foram completa ou adequadamente apresentadas à requerente. 4. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 147 do Código Civil, sustentando que a sua condenação por silêncio intencional e omissão dolosa contradiz a prova produzida na audiência de instrução e julgamento, onde a recorrida não levou nenhuma testemunha para comprovar as suas acusações. Afirmam que, ao contrário das insinuações da recorrida, os recorrentes não esconderam nada dela, pelo contrário, antes da assinatura do contrato de compra e venda, as partes conversaram sobre as exigências da vigilância sanitária, sem imposição, momento em que a recorrida poderia desistir do negócio, ou dar continuidade na celebração do contrato, o que derruba por terra a tese do silêncio intencional e da omissão dolosa, que nunca existiram. Acrescentam que houve concordância tácita por parte da recorrida com todos os procedimentos do negócio em geral, haja vista que, mesmo tomando conhecimento da situação da empresa, não se recusou a assinar os contratos, e depois que assinou, permaneceu à frente da empresa por 13 (treze) meses. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgado do TJMG; b) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a recorrida em momento algum pediu para tornar sem efeito a alteração contratual e, ao assim decidir, houve a ocorrência de julgamento extra-petita. Por fim, requerem a inversão do ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 147 do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “não há como acolher a alegação de que a requerida foi plenamente informada de todas as exigências, pois, nos áudios anexados aos autos (ID 32406639) e nos depoimentos colhidos em juízo (ID 32406840 / 32406841), os requeridos passam para a requerente a ideia de que o estabelecimento – na data do negócio (11/11/2019) – estava em situação regular, tendo sido superadas todas as irregularidades apontadas, quando, na verdade, a apresentação de PBA não aprovado apenas deflagraria o processo de análise e licenciamento. (...) Assim, ao contrário do que é defendido pelos recorrentes/requeridos, a atual situação de irregularidade (ausência de Licença Sanitária e PBA aprovado, desde antes da celebração do negócio), somada à incerteza da aprovação do projeto protocolado em 01/11/2019, são circunstâncias que atestam a essencialidade da informação omitida” (ID 34046125). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1470271/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/4/2022). Ademais, no tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Análise da divergência prejudicada quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1679295/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 24/2/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “De fato, não há, na petição inicial, pedido expresso para determinar que a Junta Comercial torne sem efeito a alteração contratual correspondente ao negócio jurídico em destaque (Alteração de Sócio/Titular/Administrador). Todavia, a natureza desconstitutiva da pretensão principal – anulação do negócio jurídico – envolve, como consequência lógica, o retorno das partes ao status quo ante. Não há como harmonizar o desfazimento do ajuste e a manutenção da demandante como administradora da instituição perante a Junta Comercial” (ID 34046125), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA A SÚMULA VINCULANTE DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. A interposição de recurso especial não é cabível com fundamento em violação de súmula vinculante do STF, porque esse ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a", da CF. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não existiu julgamento extra petita. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1911558/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 25/2/2022).(g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025